Tribunal: STF
Processo: RE 1530909
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO PROFISSIONAL. CREA. REGIME DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 



    1. O SINDICATO DOS SERVIDORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINSAFISPRO) ajuíza ação civil pública contra o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA (CREA/RJ). Como causa de pedir, alega que o réu publicou o Edital no. 001/2011, que tornou público concurso para o ingresso em cargos ali especificados, contudo ele "não prevê especificamente o liame jurídico que regerá a relação entre os contratados e a autarquia — ré, consoante se vê da cláusula 1.2 do Edital". Sustenta, nesse contexto, que o STF, na ADIN no. 2135 suspendeu a eficácia do art. 39, caput da CF/88, com a redação dada pela EC n° 19/98, voltando, por corolário, a viger a redação original do aludido dispositivo, que impõe às autarquias a contratação de pessoal pelo regime estatutário, regulamentado pela Lei n° 8.112/90, no âmbito federal. Requer, por isso, inclusive liminarmente, a ordem para que o réu se abstenha de realizar o concurso público objeto do Edital no. 001/2001 ou, caso já realizado, se abstenha de proceder à contratação de pessoal com vínculo diferente do estatutário. Pede, ainda, ao final, a ordem para que o réu alterar o edital em questão, para fazer constar a contratação de pessoal pelo regime jurídico da Lei n° 8.112/90. A sentença tem o seguinte dispositivo: "Isto posto, julgo a ação extinta, sem julgamento do mérito, quanto ao pedido de alteração do Edital, por perda superveniente de seu objeto; e procedente quanto ao pedido de declaração de nulidade do certame objeto do Edital 001/2011 — resguardando a validade e os efeitos das situações constituídas desde então entre o CREA/RJ e os candidatos que foram contratados como celetistas, já que não colaboraram para a causa da nulidade -, e quanto ao pedido de ordenar ao réu que se abstenha de proceder a contratação de pessoal com outro vínculo, que não o estatutário, na forma da Lei no. 8.112/90." Houve apelação do CREA. 



    2. Os conselhos de fiscalização do exercício profissional possuem natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico de direito público. Conforme o Decreto-lei n° 968/69, a contratação dos funcionários dos conselhos profissionais se dava tanto pelo regime estatutário quanto pelo celetista, situação esta que foi alterada pelo art. 39, caput, da redação original da CF/88 e após a sua regulamentação pelo art. 243 da Lei n° 8.112/1990, estabeleceu o regime estatutário, não mais admitindo a contratação em regime privado. Com a edição da Emenda Constitucional n° 19/98, que extinguiu a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões passaram a ser regidos pela legislação trabalhista, conforme o §3 0 , do art. 58, da Lei n° 9.649/1998. No entanto, esta situação perdurou até agosto/2007, data em que o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida liminar na ADI n° 2.135/DF, com efeitos ex nunc, para suspender a vigência do art. 39, caput, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/98, restabelecendo, pois, a redação original do dispositivo para subsistir a exigência do regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 



    3. In casu, quando da edição do Edital do Concurso Público em tela, em 2011, estava em plena vigência no ordenamento pátrio a obrigatoriedade do regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, previsto na Lei n° 8.112/90, incluindo-se aqueles que atuam nos conselhos profissionais. Sentença integralmente mantida. 



    4. Apelação desprovida.” (e-doc. 221)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 407), foram rejeitados (e-doc. 442).



    Em suas razões recursais (e-doc. 449), o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA/RJ) alega violação dos artigos 37, inciso II, 39, 40 e 195 da Constituição Federal. 



    Discorre que, com o julgamento da ADC 36 por esta Suprema Corte ficou decidido que o regime jurídico dos Conselhos Profissionais é o celetista, “pelo aspecto peculiar dos Conselhos profissionais frente às Autarquias Federais da União, que detém orçamento vinculado ao da União e servidores federais.”



    Argumenta que “a decisão mantida da sentença: “(...) de ordenar ao réu que se abstenha de proceder a contratação de pessoal com outro vínculo, que não o estatutário, na forma da Lei no. 8.112/90.” é além de inexequível, por ausência de cargo criado em lei, de fundo previdenciário; ilegal, pois ofende posição consolidada do STF sobre o tema, já decidido na ADC 36.”



    Defende que o “acórdão recorrido ofendeu o disposto do artigo 40 da CF/88, isto porque, a nomeação de servidor público, deve estar precedido de cargo público criado por lei. E isto até o presente momento não existe, ou seja, não existe nenhuma lei que crie os cargos e adeque o seu preenchimento pela Autarquias de fiscalização profissional de todo o país.”



    Sustenta que “o reconhecimento do vínculo estatutário em favor dos empregados contratados em face ao concurso público de 2011 é inexequível por parte do CREA/RJ por falta de cargo criado por Lei”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido “para os fins postulados, isto é, que o Crea-RJ proceda a contratação de pessoal com vínculo celetista e não com vínculo estatutário, na forma da Lei no. 8.112/90, não se aplicando os efeitos da liminar da ADI 2135 do STF a este Conselho profissional e consequentemente, sejam os demais pedidos do sindicato autor julgados improcedentes”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “provimento do recurso extraordinário interposto pelo CREA/RJ, para que seja reconhecida a legalidade da adoção do regime celetista por parte dos Conselhos de Fiscalização Profissional”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO, COM PREVISÃO DO REGIME CELETISTA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADI Nº 2.135/DF, QUE SUSPENDEU A APLICAÇÃO DO ARTIGO 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REGIME ESTATUTÁRIO – LEI Nº 8.112/1990. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADI Nº 2.135/DF, RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA EC Nº 19/1998. EXTINÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DO REGIME ÚNICO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADI 5.367, ADC 36 E ADPF 367. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO REGIME CELETISTA PELOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tocante a matéria relativa à aplicação do regime jurídico único aos funcionários dos conselhos profissionais sofreu significativa alteração com o julgamento conjunto da conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF.



    De fato, a jurisprudência desta Corte até o mencionado julgamento era no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional, por possuírem natureza jurídica de autarquia, deveriam aplicar aos seus funcionários o regime jurídico único estatutário (Lei 8.112/1990). 



    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF, declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649/1998, segundo o qual os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.



    Tal entendimento ficou assim resumido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes” (ADC 36, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 16/11/2020)



    Assim, o Tribunal de Origem, ao firmar entendimento de que o regime jurídico dos servidores dos conselhos profissionais deve ser, obrigatoriamente, o estatutário, divergiu do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento conjunto da ADC nº 36, da ADI nº 5.367 e da ADPF nº 367, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Conselhos de fiscalização profissionais. Autarquias corporativas. Contratação sob o regime celetista. Possibilidade. ADC nº 36, ADI nº 5.367 e ADPF nº 367. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte, em julgamento conjunto da ADC nº 36, da ADI nº 5.367 e da ADPF nº 367, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1375733 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe de 28-11-2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME CELETISTA. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADC 36/DF, ADPF 367/DF, e ADI 5.367/DF. APLICAÇÃO DA LEI 9.962/2000. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF, declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/1998 para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional. II – O acórdão recorrido adotou, também, fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos (art. 3º da Lei 9.962/2000), o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III - A alegação de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 3º da Lei 9.962/2000 constitui inadmissível inovação recursal, por não ter sido suscitada em momento processual oportuno. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1313563 AgR-segundo, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 17-03-2022)



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Regime jurídico dos profissionais dos conselhos de classe. 4. ADI 5.367, ADC 36 e ADPF 367. Declaração de constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/98, para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1069751 AgR-segundo, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12-03-2021)



    Ademais, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte julgou o mérito da ADI nº 2.135/DF, no qual declarou a constitucionalidade do trecho da Reforma Administrativa de 1.998 (EC nº 19/1998) e extinguiu a obrigatoriedade de regimes jurídicos únicos para a administração pública direta, autarquias e fundações.



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “14. De início, deve-se ressaltar que, em 2019, ano do julgamento do acórdão recorrido, não existia um consenso definitivo sobre o regime jurídico aplicável aos empregados dos Conselhos Profissionais. Tal incerteza era reflexo das discussões constitucionais e legislativas em torno da aplicação do regime jurídico único, que anteriormente prevalecia no ordenamento jurídico. 



    15. Antes da Emenda Constitucional nº 19/1998, o artigo 39 da Constituição Federal estabelecia a obrigatoriedade do regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, o que, à luz do entendimento jurisprudencial vigente à época, incluía os Conselhos Profissionais. 



    16. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/1998, essa obrigatoriedade foi suprimida, permitindo que os entes públicos adotassem tanto o regime celetista quanto o estatutário para seus servidores. Na sequência, foi editada a Lei nº 9.649 de 27/05/1998, cujo o artigo 58, § 3º, instituiu o regime celetista para os empregados dos Conselhos de Fiscalização Profissional. 



    17. Contudo, em 2 de agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI nº 2.135/DF, suspendeu, por meio de medida cautelar, a eficácia da EC nº 19/1998, restabelecendo temporariamente a obrigatoriedade do regime jurídico único. Confira-se a ementa deste julgado:



    (...)



    18. Nesse cenário, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar a questão relativa ao regime de contratação do CREA/RJ, entendeu, com base na decisão liminar da ADI nº 2.135, que as contratações deveriam seguir o regime estatutário, conforme o artigo 39, caput, da Constituição Federal, vigente à época do edital de concurso de 2011.



    19. Acentuou que ‘o Edital do Concurso Público em tela foi divulgado em 2011, após a publicação da decisão exarada pelo E. STF na ADI nº 2.135 MC/DF, que se deu em 14.08.2007, resta patente a violação à redação, vigente à época, do artigo 39, caput, da Constituição Federal’. 



    20. Não obstante, em 8 de setembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, declarou a constitucionalidade do art. 58, §3º, da Lei nº 9.649/1998, para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista para os empregados dos Conselhos de Fiscalização Profissional. 



    21. A ementa desse julgado é clara ao reconhecer a autonomia dos Conselhos, desvinculando-os das regras impostas às autarquias típicas da administração pública:



    (...)



    22. Na ocasião, por maioria dos votos, reconheceu-se que os Conselhos de Fiscalização Profissional possuem natureza jurídica de autarquias especiais, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI nº 1.717/DF), sendo responsáveis pela regulação e fiscalização do exercício de determinadas profissões. Entretanto, ao contrário das autarquias típicas, que compõem a administração pública direta e indireta, esses Conselhos possuem maior grau de autonomia administrativa e financeira, sendo mantidos por contribuições pagas pelos profissionais fiscalizados, sem qualquer ingerência orçamentária ou política da União. Portanto, em razão de sua natureza “sui generis” de pessoa jurídica de direito público não estatal, podem adotar o regime celetista para a contratação de seus empregados. 



    23. O Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, destacou que exigir a submissão dos Conselhos ao regime jurídico único implicaria em consequências adversas para sua independência e eficiência, dificultando, por exemplo, a criação de cargos e a fixação de remunerações. 



    ‘O julgamento da ADI 1717 não exauriu a discussão sobre o regime jurídico dos Conselhos, embora tenha assentado premissa decisiva para a incidência de certas regras do regime jurídico administrativo. Persiste a discussão sobre se, e em que medida, tais entes pertenceriam à estrutura orgânica da Administração Pública. O julgamento da ADI 1717 não exauriu a discussão sobre o regime jurídico dos Conselhos, embora tenha assentado premissa decisiva para a incidência de certas regras do regime jurídico administrativo. Persiste a discussão sobre se, e em que medida, tais entes pertenceriam à estrutura orgânica da Administração Pública. A compreensão dos diversos aspectos que distinguem esses entes – como a autonomia na escolha de seus dirigentes, o exercício de funções de representação de interesses profissionais (além da fiscalização profissional), desvinculação de seus recursos financeiros do orçamento público, desnecessidade de lei para criação de cargos – permite a conclusão de que configuram espécie sui generis de pessoa jurídica de Direito Público não estatal. 



    (…) 



    De fato, os Conselhos profissionais gozam de ampla autonomia e independência; eles não estão submetidos ao controle institucional, político, administrativo de um ministério ou da Presidência da República, ou seja, eles não estão na estrutura orgânica do Estado. Eles não têm e não recebem ingerência do Estado nos aspectos mais relevantes da sua estrutura – indicação de seus dirigentes, aprovação e fiscalização da sua própria programação financeira ou mesmo a existência, podemos chamar, de um orçamento interno. Eles não não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de sua programação orçamentária, mediante lei orçamentária, pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma ingerência na fixação de despesas de pessoal e de administração. não recebem ingerência do Estado nos aspectos mais relevantes da sua estrutura – indicação de seus dirigentes, aprovação e fiscalização da sua própria programação financeira ou mesmo a existência, podemos chamar, de um orçamento interno. Eles não não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de sua programação orçamentária, mediante lei orçamentária, pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma ingerência na fixação de despesas de pessoal e de administração. 



    Os recursos dessas entidades são provenientes de contribuições parafiscais pagas pela respectiva categoria. Não são destinados recursos orçamentários da União, suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual.



    Os recursos dessas entidades são provenientes de contribuições parafiscais pagas pela respectiva categoria. Não são destinados recursos orçamentários da União, suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual. 



    Há, então, essa natureza sui generis, que, por mais que se encaixe, como fez o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, na categoria de autarquia, seria uma autarquia sui generis, o que não é novidade no sistema administrativo brasileiro: as agências reguladoras também foram reconhecidas como autarquias sui generis. Aqui, no caso dos Conselhos profissionais, teríamos uma espécie mais híbrida ainda. 



    Por esses motivos, merece ser franqueado ao legislador infraconstitucional alguma margem de conformação na discriminação do regime aplicável a esses entes, entendida a necessidade de se fazer incidir certas exigências do regime jurídico de direito público, na linha do afirmado na ADI 1717, mas bem entendida também a importância de se identificar aspectos que destoam do regime puro de Fazenda Pública. 



    (…) 



    No caso, analisa-se a possibilidade de adoção de regime de contratação diverso daquele editado para os servidores públicos estatutários da Administração Direta, autárquica e fundacional. E, tal como vislumbrado pela CORTE no julgamento do RE 938.837, não se mostra justificada a aplicação de regra constitucional endereçada pelo constituinte a realidade totalmente diversa daquela que ora é analisada. No caso, analisa-se a possibilidade de adoção de regime de contratação diverso daquele editado para os servidores públicos estatutários da Administração Direta, autárquica e fundacional. E, tal como vislumbrado pela CORTE no julgamento do RE 938.837, não se mostra justificada a aplicação de regra constitucional endereçada pelo constituinte a realidade totalmente diversa daquela que ora é analisada. 



    O regime jurídico único preconizado pelo art. 39, caput, da CF, compele a adoção do regime estatutário pelos entes da Administração Direta, autárquica e fundacional, mas não existe razão de fundo constitucional a exigir que o legislador equipare o regime dos Conselhos Profissionais ao das autarquias, nesse aspecto. 



    O regime jurídico único preconizado pelo art. 39, caput, da CF, compele a adoção do regime estatutário pelos entes da Administração Direta, autárquica e fundacional, mas não existe razão de fundo constitucional a exigir que o legislador equipare o regime dos Conselhos Profissionais ao das autarquias, nesse aspecto. 



    Mesmo o precedente firmado na ADI 1717 não parece ter força para alcançar essa conclusão, visto não ter tratado do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, mas da inviabilidade de delegação, a entidade privada, de atividades de poder de polícia, tributação e sancionamento disciplinar. 



    E exigir a submissão do quadro de pessoal dos Conselhos Profissionais ao regime jurídico único atrairia uma séria de consequências – como a exigência de lei em sentido formal para a criação de cargos e fixação das remunerações respectivas – que atuariam de forma desfavorável à independência e funcionamento desses entes. 



    Assim, tenho por válida a opção feita pelo legislador, no sentido da formação dos quadros dos Conselhos Profissionais com pessoas admitidas por vínculo celetista.’



    24. Por sua vez, o Ministro Dias Toffoli reforçou que a natureza híbrida dos Conselhos autoriza a adoção do regime celetista, sem prejuízo ao cumprimento de suas funções fiscalizatórias, devido à ampla autonomia de que gozam, ao não estarem subordinados à estrutura orgânica do Estado.



    ‘Com efeito, não obstante esteja vigente a redação original do art. 39 da Constituição da República, que fixa o regime jurídico único e os planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, não há impedimento constitucional para que os conselhos profissionais adotem regime diverso. (…) 



    A característica híbrida dos conselhos profissionais autoriza a adoção do regime celetista, sem haver prejuízo para a função fiscalizatória dos entes, especialmente porque, apesar de terem natureza de pessoa jurídica de direito público (autarquia de regime especial), ‘gozam de ampla autonomia e independência’, não se submetem a ‘controle institucional, político, administrativo de um ministério ou da Presidência da República’, não integram a estrutura orgânica do Estado, não recebem recursos orçamentários da União e não se sujeitam a aprovação de seu orçamento pelo Congresso Nacional para fixarem despesas de pessoal e de administração. (…)’



    25. Mais recententemente, em 6 de novembro de 2024, o Plenário da Suprema Corte julgou o mérito da ADI nº 2.135/DF, sendo declarada a constitucionalidade do trecho da Reforma Administrativa de 1998 (EC nº 19/1998), que extinguiu a obrigatoriedade de regimes jurídicos únicos para a administração pública direta, autarquias e fundações. 



    26. Eis o resultado deste julgado (ainda sem publicação):



    ‘O STF declarou constitucional dispositivo da Reforma Administrativa de 1998 (Emenda Constitucional 19/1998), aprovada pelo Congresso Nacional, que suprimiu da Constituição Federal a obrigação de que a União, os estados e os municípios instituam, em seus respectivos âmbitos, um regime jurídico único (RJU) de contratação de servidores públicos da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. O texto permite que os entes federativos contratem servidores pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sem a obrigação de que as relações de trabalho de seus funcionários sejam regidas unicamente por leis específicas (estatutos). Para a maioria do colegiado, não houve irregularidades no processo legislativo que retirou a obrigatoriedade do regime jurídico dos servidores. O texto foi aprovado em dois turnos por 3/5 dos votos dos parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, conforme exige a Constituição Federal. O entendimento é que o texto foi aprovado em segundo turno na Câmara, mas apenas em ordem diferente da redação em primeiro turno, o que configurou apenas um deslocamento do dispositivo. Ao julgar o mérito da controvérsia, o Plenário revogou a liminar anteriormente deferida que havia suspendido a alteração. O Tribunal também fixou que a decisão só valerá para futuras contratações, vedada a mudança de regime dos atuais servidores.’



    27. Dessa forma, ficou ratificada a possibilidade de os Conselhos Profissionais optar pelo regime celetista ou estatutário, conforme suas necessidades institucionais. 



    28. A superveniência da interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhece a natureza ‘sui generis’ dos Conselhos Profissionais e a possibilidade de adoção do regime celetista para a contratação de seus empregados, por representar modificação do cenário jurídico, efetivamente não pode ser desprezada. 



    29. Nesses termos, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu dessa nova orientação, sendo indevida a determinação ao CREA/RJ de que ‘se abstenha de proceder a contratação de pessoal com outro vínculo, que não o estatutário, na forma da Lei nº. 8.112/90’. 



    30. Com estas razões, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso extraordinário interposto pelo CREA/RJ, para que seja reconhecida a legalidade da adoção do regime celetista por parte dos Conselhos de Fiscalização Profissional.”



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro 3 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente